Tribunal: STJ
Processo: 5035984-71.2024.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819450 - GO (2024/0453320-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCILENE RODRIGUES DE MORAIS
AGRAVANTE
: TELMO RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS
DO SUDOESTE GOIANO
ADVOGADOS
: ANDRÉA VIEIRA PARANAÍBA QUEIROZ - GO024230
VITOR PARANAIBA QUEIROZ - GO048990
ANA CAROLINA MACEDO DE REZENDE - GO050727
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE.

REQUISITOS
LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 53590826-8446-4145-ae1f-fa12bcedc954

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819450 - GO (2024/0453320-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCILENE RODRIGUES DE MORAIS
AGRAVANTE
: TELMO RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS
DO SUDOESTE GOIANO
ADVOGADOS
: ANDRÉA VIEIRA PARANAÍBA QUEIROZ - GO024230
VITOR PARANAIBA QUEIROZ - GO048990
ANA CAROLINA MACEDO DE REZENDE - GO050727
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE.

REQUISITOS
LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Telmo Rodrigues de Morais e
Marcilene Rodrigues de Morais contra decisão de fls. 262-267 que negou provimento
ao recurso especial.
Na referida decisão, destacou-se que a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural não foi reconhecida devido à ausência de comprovação da
exploração direta e familiar do imóvel, conforme exigido pelo art. 833, VIII, do CPC,
atraindo a aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ. A decisão também mencionou que
alterar a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, que a
decisão monocrática equivocou-se ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois a questão envolve
a correta interpretação jurídica do conceito de “exploração familiar” da pequena
propriedade rural, e não o reexame de provas. Argumenta que a Súmula 83/STJ foi
indevidamente aplicada, pois a jurisprudência atual do STJ acolhe entendimento
diverso sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
A parte agravada apresentou impugnação destacando que a decisão
monocrática não merece reforma.
Documento eletrônico VDA49397711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 375d782d-0e58-46ed-be72-d47d102d4270

É o relatório.

VOTO
Não assiste razão aos agravantes.
Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta
pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano contra
Telmo Rodrigues de Morais e Marcilene Rodrigues de Morais, visando à penhora de
26,62 hectares do imóvel rural de matrícula no 6.888 no C.R.I. de Silvânia, situado no
município de Gameleira de Goiás/GO. A sentença, que foi acompanhada do acórdão
local, rejeitou a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por
entender que os réus não comprovaram a exploração familiar do imóvel, requisito
necessário para a proteção contra penhora.
Na hipótese, reitero que alteração da conclusão adotada na origem traduz
medida que encontra veto nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Quanto ao tema, não há como rever a constatação do Tribunal local, de que
os agravantes não comprovaram a existência de exploração familiar direta sobre o
imóvel ao qual pretendem atribuir a característica de bem de família, sem que se
proceda a nova análise dos fatos e provas levados aos autos. É, portanto, de rigor a
aplicação da Súmula 7/STJ ao tema, sendo relevante, ainda, a reprodução de trecho
do acórdão do Tribunal de origem, em que consta (e-STJ, fls. 133 - 135):

A insurgência do agravante é embasada na alegação de que sua
propriedade rural é impenhorável por ter 26 hectares, inferior a 1 módulo
fiscal no Município de Gameleira de Goiás/GO, e por ser explorada por sua
família.
Pois bem. A impenhorabilidade alegada está fundamentada no art. 833,
inciso VIII, do CPC, que estabelece como não suscetível de penhora a
“pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família”, e também no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, que
estabelece como garantia fundamental do cidadão a impenhorabilidade da
pequena propriedade rural produtiva.
No ponto, é de se ressaltar que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que incumbe ao devedor demonstrar que a propriedade
penhorada não ultrapassa quatro módulos fiscais, o que devidamente feito.
Já em relação à utilização do bem para a economia familiar, cabe ao autor
da ação o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em
contraposição, é dever do réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou
modificativo desse direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Desse modo, é
sobre o executado que recai o encargo de comprovar os requisitos para o
reconhecimento da impenhorabilidade.
(...)
No caso em comento, constata-se que o recorrente não logrou êxito em
comprovar que utiliza a pequena propriedade rural para conferir trabalho e
subsistência à entidade familiar.
Documento eletrônico VDA49397711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 375d782d-0e58-46ed-be72-d47d102d4270

Segundo o relatório da Agrodefesa colacionado ao feito (mov. 1, arq. 6), o
agravante não possui nenhum animal. O último registro de atividade
pecuária foi feito no ano de 2016.
Esse fato corrobora a declaração feita, em 2023, por Lazaro Marmo de
Sousa (mov. 1, arq. 7 e 8), vizinho do insurgente, no qual afirma que o
agravante “arrenda parte da pastagem de sua propriedade para criação de
gado de terceiros”. Vale dizer, não há exploração familiar do bem imóvel.
Demais disso, salienta-se que o insurgente não juntou nenhum documento
que comprove a exploração atual de seu suposto rebanho (grifamos).

Por outro lado, ao concluir pela necessidade de comprovar que o imóvel é
destinado à exploração familiar, para fins de caracterização de sua impenhorabilidade,
a Corte de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, não comportando reparo em função do disposto na Súmula 83/STJ. A
propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PENHORA. PEQUENA
PROPRIEDADE.
IMPENHORABILIDADE.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
recurso, em razão da intempestividade do recurso especial.
Reconsideração.2. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de
o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A alegação de afronta a dispositivos legais sem o desenvolvimento de
argumentação que evidencie a alegada ofensa configura deficiência de
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do
CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o
imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii)
que seja explorado pela família". É ônus do executado comprovar os dois
requisitos em epígrafe (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/2/2023
7/3/2023
Precedentes.
5. O Tribunal a quo, após o exame acurado do caderno processual constante
nos autos, asseverou que o imóvel em epígrafe é passível de penhora, visto
que não é explorado pela família. Incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.711.294/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
12/5/2025

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833,
Documento eletrônico VDA49397711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 375d782d-0e58-46ed-be72-d47d102d4270

VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em
, da qual foi extraído
4/7/2017
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
22/3/2023
em
.
10/9/2024
2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a
pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de
reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do
CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se
qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja
explorado pela família.
4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do
conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a
jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629
/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma
agrária. No art. 4a, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei
13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o
imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima
de parcelamento".
5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF,
segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar
constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área
total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe
).
21/12/2020
6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da
impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que
além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se
destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe
).
7/3/2023
7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a
veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para
produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor
demonstrar a veracidade do fato alegado.
8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da
impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e
transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em
desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os
meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua
família.
10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É
ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela
família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (grifo nosso).
11. No recurso sob julgamento, os executados (recorridos), embora tenham
demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais,
não comprovaram que o bem é explorado por sua família.
Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do
Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.
12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido
e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora
do imóvel.
Documento eletrônico VDA49397711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 375d782d-0e58-46ed-be72-d47d102d4270

(REsp n. 2.091.805/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
6/11/2024
11/11/2024

Em face do exposto, não havendo o que se reformar, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49397711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 375d782d-0e58-46ed-be72-d47d102d4270

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.450 / GO
Número Registro: 2024/0453320-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00512936720178090137 503598471 50359847120248090137 512936720178090137
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCILENE RODRIGUES DE MORAIS
AGRAVANTE : TELMO RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS
DO SUDOESTE GOIANO
ADVOGADOS : ANDRÉA VIEIRA PARANAÍBA QUEIROZ - GO024230
VITOR PARANAIBA QUEIROZ - GO048990
ANA CAROLINA MACEDO DE REZENDE - GO050727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCILENE RODRIGUES DE MORAIS
AGRAVANTE : TELMO RODRIGUES DE MORAIS
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS
DO SUDOESTE GOIANO
ADVOGADOS : ANDRÉA VIEIRA PARANAÍBA QUEIROZ - GO024230
VITOR PARANAIBA QUEIROZ - GO048990
Documento eletrônico VDA49868506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: 139333f9-12d3-480c-9320-7241c981a9ec

ANA CAROLINA MACEDO DE REZENDE - GO050727
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: 139333f9-12d3-480c-9320-7241c981a9ec